Tribunal: STF
Processo: HC 50476
Classe: HC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-05-14
Data de publicação: 1973-05-14

Ementa:
HABEAS-CORPUS - ABUSO NA TRAMITAÇÃO RECURSAL EM PRIMEIRA INSTÂNCIA.
II - INCOMPETENCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA APRECIAR,
ORIGINARIAMENTE, O PEDIDO DE HABEAS-CORPUS (CONSTITUIÇÃO, ART. 19, I
LETRA H). III - WRIT NÃO CONHECIDO.